Tribunal: TJDFT
Processo: 0727519-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A busca pessoal ocorreu após fundada suspeita relativa à ocorrência de tráfico de drogas, considerado o contexto fático no qual se deu o flagrante, foi legítima a ação dos agentes públicos, não havendo que falar em nulidade das provas advindas da abordagem.
2. Inviável a absolvição ou desclassificação, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova.
4. Se o réu realizava tráfico de drogas nas intermediações de instituição de ensino, incide a causa de aumento prevista no art. 40, III, da LAD, visto que é objetiva.
5. Restando comprovado nos autos que o réu realizava a comercialização de entorpecentes de forma habitual, fazendo dessa atividade ilícita seu meio de vida, impossível o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, por ausência dos requisitos legais (dedicação a atividades criminosas).
6. Recurso conhecido e desprovido.